Tribunal: TJMT
Processo: 1024296-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1024296-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Competência]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), VALDIR DAL MAGO - CPF: 105.898.991-04 (AGRAVADO), IVANI PETRY DAL MAGO - CPF: 346.702.111-53 (AGRAVADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), CAROLINE ANHAIA DE MELLO - CPF: 058.728.141-35 (ADVOGADO), FRANCIELA MARCON - CPF: 021.252.191-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Competência. Desapropriação por utilidade pública. Concessionária de serviço público. Responsabilidade pela desapropriação com patrimônio próprio. Ausência de prejuízo ao erário. Ausência de interesse da fazenda pública. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de desapropriação por utilidade pública movida por concessionária de serviço público em face de particulares, declinou da competência para vara especializada da Fazenda Pública, sob o fundamento de que a matéria se insere no âmbito do direito público. A agravante sustenta que a discussão envolve exclusivamente direitos patrimoniais entre entes privados, sem ônus para o erário.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada por concessionária de serviço público, na ausência de interesse jurídico ou patrimonial direto da Fazenda Pública na lide, pertence à vara cível comum ou à vara especializada da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A competência das varas especializadas da Fazenda Pública define-se, em regra,
ratione personae
, exigindo a efetiva presença de ente público na lide para sua configuração.

4. A natureza pública do instituto da desapropriação é insuficiente, por si só, para atrair a competência do juízo especializado quando a demanda versa sobre direitos eminentemente patrimoniais entre particulares.

5. A responsabilidade contratual integral da concessionária pelo pagamento de indenizações e custas processuais, sem utilização de recursos do erário, afasta o interesse jurídico direto da Fazenda Pública.

6. A ausência de manifestação de interesse da União, Estado ou Município em integrar a lide impede o deslocamento da competência para a vara especializada, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A ação de desapropriação ajuizada por concessionária de serviço público, sem participação da Fazenda Pública e sem ônus ao erário, deve ser processada e julgada pela vara cível comum. 2. A natureza pública do instituto da desapropriação não é suficiente para fixar a competência da vara especializada em Fazenda Pública quando não houver interesse jurídico direto da Administração Pública.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; Resolução TJ-MT/OE n. 22/2022.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, CC n. 206.608/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos; TJMT, N.U 1016352-04.2021.8.11.0000, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 03.03.2022; TJMT, N.U 1025924-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Concessionária Rota do Oeste S.A.
em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da ação de desapropriação por utilidade pública cumulada com pedido de imissão provisória na posse, declinou da competência para a Terceira Vara Cível da mesma Comarca, sob o fundamento de que a matéria se insere no âmbito do direito público, nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 22, de 22 de setembro de 2022.

Em suas razões recursais (ID 301400378), a agravante sustenta que, embora o instituto da desapropriação possua natureza jurídica de direito público, a situação concreta revela contornos diversos, uma vez que a discussão envolve exclusivamente direitos patrimoniais entre partes privadas, sem qualquer participação ou ônus para a Fazenda Pública. Argumenta que, nos termos do contrato de concessão firmado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, compete à concessionária promover as desapropriações necessárias à execução das obras de infraestrutura, assumindo integralmente os encargos, enquanto ao Poder Concedente incumbe apenas a formalização do ato declaratório de utilidade pública. Invoca precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a competência das varas cíveis comuns para o processamento de demandas análogas.

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido em decisão de ID 302570351, suspendendo os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação ou julgamento definitivo do recurso, diante do risco de dano decorrente da remessa do feito a juízo possivelmente incompetente, com potencial comprometimento do cronograma de execução da obra pública.

Os agravados foram devidamente intimados para apresentar contrarrazões, tendo decorrido o prazo sem manifestação, conforme certidão de decurso de prazo (ID 314994880).

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 316460870), reconhecendo a competência do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde para processo e julgamento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - ANÁLISE DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA

A agravante CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. requereu a instauração de Incidente de Assunção de Competência (IAC), nos termos dos artigos 181-A e seguintes do Regimento Interno do TJMT e artigo 947 do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento do presente agravo de instrumento envolveria “
relevante questão de direito com grande repercussão social
”.

Segundo a requerente, a controvérsia consistiria em definir se concessionárias de serviço público se submetem automaticamente ao regime processual da Fazenda Pública quando promovem desapropriação, ainda que atuem em nome próprio e assumam integralmente as obrigações patrimoniais decorrentes do processo.

O artigo 947 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos para a admissibilidade do Incidente de Assunção de Competência:

“Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária
envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social
, sem repetição em múltiplos processos.”
sem destaques no original

O instituto possui natureza excepcional e destina-se a situações em que a questão jurídica debatida transcende o interesse individual das partes, projetando-se sobre a coletividade de forma significativa e abrangente.

No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da instauração do incidente.

Embora a agravante sustente haver “
relevante questão de direito com grande repercussão social
”, a análise detida dos autos revela que a controvérsia cinge-se, essencialmente, à definição da vara competente para processar e julgar ações de desapropriação ajuizadas pela concessionária com base em contrato de concessão específico.

Trata-se, portanto, de questão eminentemente processual e de interesse particular da empresa, relacionada ao trâmite adequado de suas demandas judiciais, sem que haja repercussão relevante para a coletividade ou para o interesse público primário.

A definição da competência entre varas cíveis de uma mesma comarca — no caso, entre a 1a Vara Cível (feitos gerais) e a 3a Vara Cível (Fazenda Pública) de Lucas do Rio Verde — constitui matéria de organização judiciária interna, regulada por Resolução do Tribunal de Justiça (Resolução TJMT/OE n. 22/2022).

A questão não envolve direitos fundamentais de ampla repercussão, políticas públicas de interesse coletivo, interpretação de normas constitucionais com impacto social relevante ou definição de direitos difusos ou coletivos.

O que está em discussão é onde a ação da concessionária deve tramitar, e não se ela possui ou não o direito de promover a desapropriação, tampouco como esse direito deve ser exercido em face dos proprietários atingidos.

O Incidente de Assunção de Competência foi concebido para permitir que questões jurídicas de grande impacto social sejam apreciadas por órgão colegiado ampliado, com a fixação de tese vinculante destinada a orientar a atuação dos órgãos fracionários do tribunal e dos juízos de primeiro grau.

No presente caso, a definição da vara competente para processar ações da concessionária não possui aptidão para gerar impacto relevante sobre a coletividade. Trata-se de questão que interessa, precipuamente, à própria empresa, no que tange à forma de tramitação de seus processos.

Não há, portanto, interesse público primário a justificar a mobilização de órgão colegiado ampliado para apreciação da matéria.

É certo que a concessionária presta serviço público e atua, em certa medida, no interesse da coletividade. Contudo, a definição da vara competente para julgar suas ações não se confunde com a prestação do serviço público em si.

A controvérsia não versa sobre a legitimidade da desapropriação, os direitos dos proprietários atingidos, o valor da indenização devida, a forma de execução das obras públicas.

Versa, tão somente, sobre qual vara cível deve processar a ação, matéria de natureza processual e organizacional, desprovida de repercussão social relevante a ponto de ensejar a instauração do incidente.

Diante do exposto, não se verifica a presença dos requisitos legais para a instauração do Incidente de Assunção de Competência, nos termos do artigo 947 do Código de Processo Civil e dos artigos 181-A e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal.

Pelo exposto,
indefiro
o pedido de instauração de Incidente de Assunção de Competência.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à definição da competência para processar e julgar ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada por concessionária de serviço público, quando ausente interesse jurídico ou patrimonial direto da Fazenda Pública na lide.

O juízo de origem fundamentou sua decisão no entendimento de que as ações de desapropriação por utilidade pública enquadram-se no âmbito do direito público, mesmo quando ajuizadas por pessoas jurídicas de direito privado, invocando precedentes deste Tribunal que apontam nessa direção. Contudo, tal entendimento, embora aplicável a determinadas situações, não pode ser generalizado de forma absoluta, sob pena de desconsiderar as peculiaridades do caso concreto e os critérios legais de fixação de competência.

A competência jurisdicional, como sabido, é matéria de ordem pública e deve ser aferida segundo critérios objetivos estabelecidos pela Constituição Federal e pela legislação processual. No sistema processual brasileiro, a competência pode ser determinada em razão da matéria, da pessoa, do valor da causa, do território ou da função. Tratando-se de competência absoluta, como é o caso da competência em razão da matéria e da pessoa, sua inobservância acarreta nulidade dos atos processuais, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz a qualquer tempo.

A Constituição Federal, em seu artigo 109, inciso I, estabelece a competência da Justiça Federal para processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Trata-se de competência definida em razão da pessoa, ou seja,
ratione personae
, e não em razão da matéria discutida.

Esse critério de fixação de competência em razão da pessoa também se aplica, por simetria, à definição da competência das varas especializadas da Fazenda Pública no âmbito da Justiça Estadual. A especialização dessas varas justifica-se pela necessidade de conferir tratamento adequado às demandas em que o Poder Público figura como parte, considerando as prerrogativas processuais e os regimes jurídicos diferenciados aplicáveis aos entes públicos. Contudo, essa especialização não se estende automaticamente a todas as demandas que envolvam, ainda que indiretamente, interesses públicos ou que decorram de atos administrativos.

No caso concreto, a ação de desapropriação foi ajuizada pela Concessionária Rota do Oeste S.A., pessoa jurídica de direito privado, em face de Valdir Dal Mago e Ivani Petry Dal Mago, também particulares. Não figura nos autos, como parte, a União Federal, a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT ou qualquer outro ente público. A concessionária atua em nome próprio, com seu patrimônio, assumindo integralmente os custos da desapropriação, inclusive a indenização devida aos expropriados e as despesas processuais.

É certo que a concessionária recebeu, mediante contrato de concessão firmado com a União Federal, o direito de explorar o serviço público de administração e manutenção do trecho da BR-163/364-MT, o que inclui a execução de obras de duplicação da rodovia. É certo, também, que a declaração de utilidade pública dos imóveis a serem desapropriados foi formalizada pelo Poder Concedente, por meio da Decisão SUROD no 124/2025, publicada no Diário Oficial da União. Esses elementos, à primeira vista, poderiam sugerir a presença de interesse público capaz de atrair a competência da vara especializada da Fazenda Pública.

Contudo, a análise mais detida da situação revela que a participação do Poder Público limita-se à edição do ato declaratório de utilidade pública, não havendo qualquer ingerência na condução da ação judicial, nem responsabilidade pelos encargos dela decorrentes. O contrato de concessão (ID 197770173 dos autos de origem), em sua cláusula 9a, expressamente atribui à concessionária a responsabilidade de promover as desapropriações necessárias à execução das obras, assumindo integralmente os encargos, cabendo ao Poder Concedente apenas providenciar a declaração de utilidade pública mediante solicitação justificada da concessionária.

Essa configuração contratual é relevante para a definição da competência porque evidencia que a relação jurídica controvertida estabelece-se exclusivamente entre particulares, sem que haja interesse jurídico direto da Fazenda Pública no resultado da demanda. A concessionária não atua como delegatária do Poder Público para fins de representação processual, mas sim em nome próprio, defendendo interesses próprios decorrentes do contrato de concessão. Os recursos utilizados para o pagamento da indenização não provêm do erário, mas do patrimônio da própria concessionária, que assume os riscos econômicos da atividade concedida.

Nesse contexto, não se verifica a presença dos elementos que justificariam a atração da competência da vara especializada da Fazenda Pública. Como bem pontuou o Ministério Público em seu parecer, em regra, é a presença do ente público que determina a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública, de modo que, enquanto inexistir manifestação no sentido de integrar a lide, não se pode falar em competência absoluta da Vara Especializada.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a competência cível da Justiça Federal, estabelecida no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, é
ratione personae
, ou seja, define-se pela natureza das pessoas envolvidas no processo, e não pela matéria discutida. Esse entendimento aplica-se, por analogia, à definição da competência das varas especializadas da Fazenda Pública no âmbito da Justiça Estadual.

No julgamento do Conflito de Competência no 206.608/SP, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, proposta ação de reintegração de posse perante a Justiça Federal por concessionária de serviço público, tendo o Juízo Federal concluído pela
inexistência de interesse jurídico das autarquias federais e da União
, o feito deve prosseguir na Justiça Estadual. O Ministro Relator Teodoro Silva Santos destacou que a competência fixada no artigo 109 da Constituição Federal não se dá em razão da matéria discutida na demanda, mas se firma
ratione personae
, de modo que o deslocamento do feito para a Justiça Federal somente se justifica ante a presença na lide de alguma das pessoas elencadas naquele dispositivo constitucional.

Esse mesmo raciocínio aplica-se ao caso concreto. Embora a desapropriação tenha sido proposta com base em declaração de utilidade pública emitida pela União Federal, a ausência dessa ou de qualquer outra entidade federal na lide, ou de alguma outra entidade pública estadual ou municipal, impede o deslocamento da competência para a vara especializada da Fazenda Pública. A natureza pública do instituto da desapropriação não é suficiente, por si só, para fixar a competência da vara especializada quando não houver interesse jurídico direto da Administração Pública.

Este Tribunal de Justiça já enfrentou situação análoga no julgamento do Conflito Negativo de Competência no 1016352-04.2021.8.11.0000, relatado pelo Desembargador Alexandre Elias Filho, em que se discutia a competência para processar e julgar ação de reintegração de posse proposta por empresa privada, concessionária de serviço público, em face de invasores não identificados, objetivando a reintegração de área de domínio da ferrovia. Naquela oportunidade, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo assentou que, em regra, é a presença do ente público que determina a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública, de modo que, enquanto inexistir manifestação no sentido de integrar a lide, não se pode falar em competência absoluta da Vara Especializada. Destacou-se, ainda, que a ação originária possuía natureza exclusivamente possessória, de sorte que, ainda que a área discutida integrasse, em tese, patrimônio público, o resultado do processo não atingiria a relação de domínio público, mas apenas a posse exercida pela concessionária, a afastar a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR – AÇÃO PROPOSTA POR EMPRESA PRIVADA, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM FACE DE INVASORES NÃO IDENTIFICADOS – FAIXA DE DOMÍNIO DA FERROVIA – INTERESSE JURÍDICO DAS FAZENDAS PÚBLICAS NÃO EVIDENCIADO – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE POSSESSÓRIA – COMPETÊNCIA DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT – CONFLITO PROCEDENTE.

1. Em regra, é a presença do ente público que determina a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública, de modo que, enquanto inexistir manifestação no sentido de integrar a lide, não se pode falar em competência absoluta da Vara Especializada.

2. Na hipótese em apreço, nenhuma das Fazendas Públicas figura como parte na ação originária, que fora proposta por empresa privada, concessionária de serviço público, em face de invasores desconhecidos, objetivando a reintegração de área de domínio da ferrovia.

3. Além disso, a ação originária possui natureza exclusivamente possessória, de sorte que, ainda que a área discutida integre, em tese, patrimônio público, o resultado do processo não atingirá a relação de domínio público, mas apenas a posse exercida pela concessionária, a afastar a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública.

(N.U 1016352-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

Mais recentemente, este Tribunal proferiu decisão monocrática no Agravo de Instrumento no 1018495-24.2025.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, envolvendo a mesma concessionária agravante e situação fática idêntica à dos presentes autos. Naquela oportunidade, reconheceu-se a competência da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde para processar e julgar ação de desapropriação movida pela concessionária, consignando-se que, embora o instituto da desapropriação por utilidade pública tenha natureza jurídica de direito público, a situação concreta revela contornos diversos, pois a discussão envolve exclusivamente direitos patrimoniais entre partes privadas, já que a concessionária responde integralmente, em nome próprio e com seu patrimônio, por todas as despesas decorrentes da desapropriação, inclusive os custos judiciais e a indenização devida.

Também no Agravo de Instrumento no 1025924-42.2025.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Dirceu dos Santos, este Tribunal reafirmou o entendimento de que a ação de desapropriação ajuizada por concessionária de serviço público,
sem participação da Fazenda Pública e sem ônus ao erário
, deve ser processada e julgada pela vara cível comum, consignando que a natureza pública do instituto da desapropriação não é suficiente para fixar a competência da vara especializada em Fazenda Pública quando não houver interesse jurídico direto da Administração Pública, e que a responsabilidade contratual integral da concessionária pelas medidas expropriatórias afasta a necessidade de processamento da demanda perante juízo especializado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AJUIZADA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que declinou da competência para a 3a Vara Cível da mesma Comarca — especializada em feitos da Fazenda Pública — ao fundamento de que a demanda, versando sobre desapropriação por utilidade pública, se insere no âmbito do direito público. A ação de origem foi proposta por concessionária de serviço público (Rota do Oeste S.A.), não figurando a Fazenda Pública como parte no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual vara é competente para processar e julgar ação de desapropriação ajuizada por concessionária de serviço público, quando ausente interesse jurídico ou patrimonial direto da Fazenda Pública na lide
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de desapropriação ajuizada por concessionária de serviço público, sem participação da Fazenda Pública e sem ônus ao erário, deve ser processada e julgada pela vara cível comum
.

A natureza pública do instituto da desapropriação não é suficiente para fixar a competência da vara especializada em Fazenda Pública quando não houver interesse jurídico direto da Administração Pública
.

A responsabilidade contratual integral da concessionária pelas medidas expropriatórias afasta a necessidade de processamento da demanda perante juízo especializado
.

(N.U 1025924-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)
Destacamos

É importante ressaltar que a conclusão pela competência da vara cível comum não desconsidera a relevância do interesse público subjacente à obra de duplicação da rodovia, nem a natureza pública do bem que será beneficiado pela intervenção. Reconhece-se que a infraestrutura rodoviária constitui bem público de uso comum do povo, cuja melhoria atende ao interesse coletivo. Contudo, a presença de interesse público mediato ou indireto não é suficiente para alterar a competência jurisdicional, que deve ser definida segundo critérios objetivos estabelecidos pela legislação processual.

O que se verifica no caso concreto é que, apesar de se tratar de concessionária que recebeu o direito de usufruir do bem público e de a construção em discussão se tratar de obra que beneficia o bem público, cuida-se de empresa privada litigando contra particulares com patrimônio próprio. Em que pese a condição de concessionária, não há dano ao erário capaz de atrair a competência da vara de direito público. A relação jurídica controvertida estabelece-se entre particulares, envolvendo discussão eminentemente patrimonial acerca do valor da indenização devida pela desapropriação, sem que haja participação ou responsabilidade da Fazenda Pública.

A Resolução TJ-MT/OE no 22, de 22 de setembro de 2022, invocada pelo juízo de origem como fundamento para o declínio de competência, estabelece a especialização das varas cíveis da Comarca de Lucas do Rio Verde, atribuindo à Terceira Vara Cível a competência para processar e julgar os feitos que envolvam interesses das Fazendas Públicas federal, estadual ou municipal. Contudo, a aplicação dessa norma pressupõe a efetiva presença de
interesse jurídico da Fazenda Pública na demanda
, o que não se verifica no caso concreto.

A interpretação sistemática da legislação processual e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores conduz à conclusão de que a competência para processar e julgar a presente ação de desapropriação é da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que detém competência para os feitos cíveis em geral. Essa conclusão harmoniza-se com o princípio da especialização das varas, que visa conferir tratamento adequado às demandas segundo suas peculiaridades, sem, contudo, estender indevidamente a competência das varas especializadas a situações que não se enquadram em suas atribuições específicas.

Por todas essas razões, impõe-se a reforma da decisão agravada para reconhecer a competência da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde para processar e julgar a ação de desapropriação por utilidade pública cumulada com pedido de imissão provisória na posse ajuizada pela Concessionária Rota do Oeste S.A. em face de Valdir Dal Mago e Ivani Petry Dal Mago.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde para processar e julgar a ação de origem, determinando o retorno dos autos ao juízo competente para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026